Tribunal: TJSP
Processo: 1075952-71.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Mandado de segurança - ITBI. - Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - ITBI - Lei Municipal no 14.256/2006 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no 11.154/1991 do Município de São Paulo pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Mandado de segurança - ITBI. - Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - ITBI - Lei Municipal no 14.256/2006 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no 11.154/1991 do Município de São Paulo pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo do imposto que deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.937.821-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.113) - Pode o Município, no entanto, valer-se do art. 148 do CTN quando entender que o valor declarado pelas partes esteja em desacordo com o mercado imobiliário, podendo, nesta hipótese, arbitrar a base de cálculo para efeito de pagamento de ITBI, mediante o devido processo administrativo, atendido o princípio do contraditório - Sentença mantida - Remessa necessária improvida.